Tribunal: TJSP
Processo: 2110373-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais. Embora não haja propriamente omissão ou contradição no acórdão, impõe-se reconhecer que deve ser declarado para se adequar à jurisprudência desta Col. Câmara e E. Corte em casos análogos. Deferimento da tutela de urgência, para determinar à ré que forneça carro reserva à autora até julgamento definitivo da lide, sob pena

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e morais. Embora não haja propriamente omissão ou contradição no acórdão, impõe-se reconhecer que deve ser declarado para se adequar à jurisprudência desta Col. Câmara e E. Corte em casos análogos. Deferimento da tutela de urgência, para determinar à ré que forneça carro reserva à autora até julgamento definitivo da lide, sob pena de multa diária.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.